Tribunal: TJDFT
Processo: 0747512-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. HERDEIROS MENORES. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de o espólio estar devidamente representado pelo inventariante, evidente interesse de incapaz, diante da existência de herdeiros menores, uma vez que os bens remanescentes ao pagamento das dívidas do espólio competem a eles. A existência desse interesse atrai a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil.
2. A inobservância do rito procedimental, com a ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos emitindo juízo de valor sobre a demanda na qualidade de fiscal da ordem jurídica, é causa de nulidade processual, nos termos do art. 279 do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, os atos processuais praticados sem a manifestação do Ministério Público são desfavoráveis e prejudiciais aos incapazes, diante de eventual excesso de cobrança e possibilidade de acordo amigável, considerando a inexistência de realização de audiência de conciliação.
4. Recurso conhecido e provido.